Tribunal: TJDFT
Processo: 0740652-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0740652-46.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANELISE BERQUO BENAYON RÉU ESPÓLIO DE: SONIA BERQUO BRAULE PINTO REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIA BERQUO BRAULE PINTO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Anelise Berquo Benayon contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília (ID 171259320 do processo n. 0732787-66.2023.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela agravante contra Sonia Berquo Braule Pinto, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça formulado pela autora. A decisão foi proferida nos seguintes termos: Constato que a requerente noticiou na sua peça de ingresso que residia atualmente na casa da avó do seu namorado (ID 167943224, p. 13), bem como que não possuía condições financeiras de suportar os encargos processuais, uma vez que sua única ocupação é como estudante. Instada a comprovar a efetiva ausência de recursos, veio aos autos a petição de ID 171120888, por meio da qual noticia ser pensionista do Senado Federal, com proventos estimados em R$ 7.731,53 (sete mil setecentos e trinta e um reais e cinquenta e três centavos). Verifico, ainda, a existência de contrato de locação em área nobre desta Capital celebrado em data que antecede o ajuizamento da demanda. Tenho assim, que as informações veiculadas na inicial que indicavam a insuficiência de recursos foram refutadas pelo novo cenário fático que se desnudou nos autos. Rememoro, por oportuno, o dever legal imposto a todos os sujeitos processuais de atuação de acordo com a probidade e boa-fé, pautando-se pela verdade, de modo a conduzir o Juízo a uma rápida solução da controvérsia. Reafirmo que adoto o moderno entendimento jurisprudencial no sentido de que a mera declaração da parte interessada não lhe alcança automaticamente a condição de beneficiária da gratuidade de justiça, haja vista que o art. 98 do CPC deve ser interpretada à luz do disposto no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior que determina a efetiva comprovação da insuficiência de recursos. Nessa linha de raciocínio, a parte autora não comprovou fazer jus ao benefício. Logo, ausente a necessidade da concessão do benefício da Justiça Gratuita, INDEFIRO o pedido. Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte autora promova o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. I. Nas razões recursais (ID 51679788), a agravante sustenta ter direito aos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB) e do art. 99 do Código de Processo Civil (CPC). Afirma que “(...) é estudante, não tem trabalho, recebe apenas pensão alimentícia, honra sozinha com todas as suas despesas (escola, aluguel, alimentação, transporte, remédios, livros, vestuário etc.) (...)”. Diante do exposto, pleiteia “(...) a antecipação da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, I do CPC, para reformar a r. decisão agravada e deferir o pedido de gratuidade de justiça da agravante a fim de garantir o prosseguimento do feito”. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para que seja confirmada a tutela liminar pleiteada. Preparo recursal não recolhido, pois a gratuidade da justiça é o objeto do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. Inicialmente, registre-se que o objeto do recurso é apenas o indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça na origem. Assim, não se exige da agravante o prévio recolhimento do preparo recursal, providência que só deverá ser tomada após o julgamento do mérito do agravo de instrumento, se eventualmente desprovido o recurso. Nessa linha, confira-se ementa de julgado da Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA COMO MÉRITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AFASTAMENTO. PEDIDO FORMULADO NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício. 2. É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. 3. Agravo interno provido. (AgRg nos EREsp 1222355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/11/2015, DJe 25/11/2015) O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A respeito da probabilidade do direito, o requisito exigiria, na hipótese, aprofundado exame da matéria de fundo do recurso. Não é demais, contudo, registrar que o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos que procuram a prestação da tutela jurisdicional. As regras para concessão do benefício da gratuidade de justiça estão previstas nos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil. No diploma processual, cabe destacar os §§ 3o e 4o do art. 99, segundo os quais a mera alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural induz a presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com assistência jurídica de advogado particular. Essa presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”, segundo o art. 99, § 2o, do CPC. De outro lado, há indicativo de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, dada a possibilidade de indeferimento da petição inicial e subsequente cancelamento da distribuição pela ausência do pagamento das custas e das despesas de ingresso, conforme determina o art. 290 do CPC. Nesse contexto, afigura-se viável a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para impedir o cancelamento da distribuição da ação de conhecimento em razão do não pagamento das custas e das despesas de ingresso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, atribuo efeito suspensivo ao recurso para determinar a suspensão da eficácia da decisão recorrida. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 25 de setembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora